Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, prestam-se a sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.
3. Tendo manifestado o entendimento de que somente foi iniciado o processo administrativo para cobrança do imposto em razão de ter o recorrente mantido ativa sua inscrição fiscal junto ao Distrito Federal, o que gera presunção de ocorrência do fato gerador, eventual ilegalidade ocorrida após o início do procedimento fiscal, não pode ser alegada como causa para imputar ao ente federado a causa pelo ajuizamento da presente ação, haja vista que esta somente foi necessária em razão de ato realizado previamente pelo contribuinte.
4. A Administração está vinculada ao Princípio da Legalidade, devendo esta seguir estritamente a previsão legal aplicável ao caso.
5. Recurso conhecido e não provido.